Tribunal: STF
Processo: RHC 260180
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 997.994/SP(e-doc.40).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em definitivo, a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 dias-multa, ante o cometimento dos crimes de furto qualificado e extorsão qualificada. 



    3. Revisão criminal foi julgada improcedente.



    4. No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente a impetração. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega que a condenação amparou-se em reconhecimentos viciados, tanto o fotográfico na fase inquisitorial quanto o pessoal em audiência, realizados em desconformidade com o art. 226 do CPP e com a jurisprudência atualizada dos Tribunais Superiores. Sustenta que, no inquérito, houve reconhecimento apenas por fotografia e até equívoco no reconhecimento de terceira pessoa (“Ricardo”), revelando a fragilidade inicial da investigação. Relata que, na audiência virtual, a câmera focava apenas o réu, sem exibir adequadamente outros participantes; a vítima não reconheceu o autor por mais de uma vez e manifestou dúvidas, vindo a apontar o paciente apenas após insistência da magistrada, com expressões de incerteza, o que evidencia sugestionamento e quebra das cautelas legais do art. 226. Invoca precedentes do STJ que exigem observância estrita do art. 226 do CPP e corroboração por outras provas judiciais para que reconhecimento (fotográfico ou presencial) tenha valor, sob pena de invalidade. Reforça, ainda, o Relatório do CNJ (GT Reconhecimento de Pessoas, 2022) sobre a falibilidade da memória e o risco de “falsas memórias”, concluindo que reconhecimento não deve ser prova única para condenação.



    6. Requer a anulação do reconhecimento pessoal realizado na audiência (e, por arrastamento, do reconhecimento fotográfico irregular), com as consequências legais pertinentes no processo de origem.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A Sexta Turma, ao não conhecer do agravo regimental, limitou-se a assentar “que o agravante apenas reproduziu os argumentos constantes na inicial da impetração, nada discorrendo acerca dos fundamentos a decisão agravada, relativos à impossibilidade de impetrar habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio e ao fato de que a apontada nulidade já foi examinada no HC n. 900.969/SP, constituindo reiteração de pedido”. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB, conforme decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9 Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator